Tribunal: TJSP
Processo: 2056495-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Perda superveniente do objeto. Recurso principal encaminhado para julgamento pela Turma. Incidência do artigo 932, III, do CPC. Recurso não conhecido.